Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, porquanto demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. A existência de novo filho não gera, automaticamente, a revisão dos alimentos, devendo haver a demonstração efetiva de redução da capacidade financeira do alimentante.
3. Ausente comprovação de incapacidade financeira do alimentante em auxiliar no sustento da filha deve permanecer hígida a decisão que fixou alimentos.
4. Recurso conhecido e não provido.